Tribunal: TJBA
Processo: 8033312-39.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033312-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: JOSE NILTON CARDOSO DE ASSIS e outros

Advogado(s): JOSE NILTON CARDOSO DE ASSIS

IMPETRADO: JUIZ DA 1ª VARA CRIME DE JEQUIE

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA QUALIFICADA E PERSEGUIÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESPROPORCIONALIDADE. CONDIÇÃO DE POLICIAL MILITAR. PREJUÍZOS FUNCIONAIS. CUMPRIMENTO DAS DEMAIS MEDIDAS PROTETIVAS. MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA DA VÍTIMA. PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
. PROPORCIONALIDADE, ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE. FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS. EFICÁCIA COMPROVADA. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de policial militar submetido a medidas protetivas de urgência, incluindo monitoramento eletrônico, em decorrência da suposta prática dos crimes de ameaça qualificada e perseguição contra ex-companheira, objetivando a revogação da tornozeleira eletrônica sob alegação de constrangimento ilegal, desproporcionalidade e prejuízos funcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico, aplicada em contexto de violência doméstica e familiar, configura constrangimento ilegal quando o paciente ostenta a condição de policial militar, vem cumprindo as demais medidas protetivas e a vítima manifesta-se contrariamente à revogação da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha constituem instrumentos fundamentais para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, objetivando preservar a integridade física e psicológica da vítima em situação de vulnerabilidade.

2. O monitoramento eletrônico, como medida cautelar diversa da prisão prevista no art. 319, IX, do Código de Processo Penal, deve ser aplicado quando presentes os requisitos do art. 282 do mesmo diploma legal, notadamente o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

3. A prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes de ameaça qualificada e perseguição contra ex-companheira, em contexto de violência doméstica, demonstra, em tese, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

4. A manifestação expressa da vítima contrária à revogação do monitoramento eletrônico evidencia a persistência do receio de novas agressões e a necessidade de manutenção da medida protetiva para sua segurança.

5. A palavra da vítima assume especial relevância no contexto da violência doméstica e familiar, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, em razão da natureza dos delitos praticados, geralmente perpetrados na clandestinidade do ambiente familiar.

6. A tornozeleira eletrônica constitui instrumento de fiscalização do cumprimento das demais medidas protetivas, permitindo verificar se o investigado está observando as determinações judiciais de distanciamento e não aproximação da ofendida.

7. O monitoramento eletrônico representa alternativa menos gravosa que a prisão preventiva, constituindo medida intermediária que concilia a liberdade do investigado com a necessidade de proteção da vítima.

8. A condição de policial militar do paciente não constitui, por si só, impedimento à aplicação da medida cautelar, devendo prevalecer a finalidade protetiva da norma em face da especial vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica.

9. A ausência de descumprimento das medidas protetivas comprova a eficácia do monitoramento eletrônico como instrumento de proteção e fiscalização, não constituindo argumento para sua revogação.

10. Os princípios da proporcionalidade, adequação e necessidade encontram-se observados na aplicação da medida cautelar, que se mostra consentânea com a gravidade dos fatos e a necessidade de proteção da ofendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Habeas corpus
denegado.

Tese de julgamento:
1. As medidas protetivas de urgência, incluindo o monitoramento eletrônico, devem ser mantidas quando presente a necessidade de proteção da vítima de violência doméstica, ainda que o agressor venha cumprindo as demais determinações judiciais. 2. A manifestação da vítima contrária à revogação das medidas protetivas constitui elemento relevante para avaliação da contemporaneidade dos requisitos autorizadores. 3. A condição funcional do agressor, ainda que policial militar, não prevalece sobre a necessidade de proteção da mulher em situação de violência doméstica. 4. O cumprimento das medidas protetivas comprova a eficácia do monitoramento eletrônico, não constituindo fundamento para sua revogação.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 147, §1º e 147-A; CPP, arts. 282 e 319, IX; Lei nº 11.340/2006, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 888.621/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/9/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8033312-39.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Jequié/BA, tendo como impetrante o bel.
JOSÉ NILTON CARDOSO DE ASSIS
e como paciente,
UELISSON BARROS PEREIRA
.

A
cordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem.

Salvador, .